Tribunal: STF
Processo: RE 111955
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
JÚRI. CONDENAÇÃO DO RÉU. DOSAGEM DA PENA IMPOSTA. CÓDIGO PENAL, ART.
42. SENTENÇA DO JUIZ, QUE SE HÁ DE TER POR DESFUNDAMENTADA, NO QUE
CONCERNE A DOSAGEM DA PENA, AO DEIXAR DE CONSIDERAR, EXPRESSAMENTE,
O CONTEUDO DO ART. 42, DO CÓDIGO PENAL, RELATIVO AOS ANTECEDENTES
E PERSONALIDADE DO AGENTE, A INTENSIDADE DO DOLO, AOS MOTIVOS, AS
CIRCUNSTANCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME, A PAR DAS RESPOSTAS DO JÚRI
AOS QUESITOS FORMULADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA,
RESPEITADA, A DECISÃO DO JÚRI, ANULAR O PROCESSO, A PARTIR DA
SENTENÇA, INCLUSIVE, DO JUIZ, QUE FIXOU A PENA, DEVENDO OUTRA SER
PROLATADA, COM OBSERVANCIA DO DISPOSITIVO LEGAL CITADO, VIGENTE
A ÉPOCA.